Tribunal: STF
Processo: ARE 1302490
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DE ARTIGO. CONSULTA INEFICAZ. 1. Trata-se de apelação cível interposta pela UNIÃO FEDERAL contra sentença que concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora conheça e solucione consulta, declarando os efeitos previstos na legislação tributária, respondendo os quesitos "b" e "c", constantes do item 11, levando-se em conta que os quesitos "a" e "d" foram devidamente acolhidos nas decisões proferidas, obstando-se quaisquer procedimentos fiscais relacionados à consulta, até a definitiva resposta e consequente ciência das contribuintes. 2. Em resposta às respectivas consultas, a autoridade impetrada exarou o parecer de fls. 50/53 opinando pela declaração de ineficácia da consulta, sob o fundamento de que a situação descrita pelos impetrantes estaria definida em disposição literal de Lei, consoante artigos 46 e 52, incisos V e VI, do Decreto n°70.235/1972, e do artigo 15, incisos VII e XI, da IN RFB n° 740/2007. 3. O juízo a quo partiu da premissa de que os quesitos "a" e "d" já haviam sido respondidos, e em relação aos quesitos "b" e "c", entendeu por conceder a segurança por compreender que a situação de fato era de alta complexidade e demandava mais que mera interpretação literal. 4. A consulta tributária é um meio idôneo de dar ao contribuinte esclarecimentos quanto à interpretação da legislação tributária, podendo, inclusive, ser formulada diante de situação hipotética, quer dizer, de um fato determinado que ainda não ocorreu, sendo, evidentemente, cabível a impetração de mandado de segurança, em especial, quando a solução aplicável à consulta é desfavorável ao contribuinte, o que, em tese, pode representar lesão ou ameaça de lesão aos seus direitos. 5. Ao contrário do que alegam os impetrantes, observa-se das informações prestadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, resposta razoável e adequada, de acordo com a legislação aplicável à época. Consignou-se na solução que, em relação aos "custos de aquisição (pergunta "b"), estão literalmente determinadas na Seção IV - Custo de Aquisição. Subseções I a III, do RIR/1999, entre os artigos 125 a 131, e consolidado na IN SRF n° 84/2001 - estando a regra geral contida no artigo 125, e a regra trazida pela interessada no artigo 129, este último como regra específica a ser utilizada "na ausência do valor pago". 6. De fato, da leitura dos dispositivos citados, vê-se que a questão demandava apenas análise literal da legislação. Como bem assinalou o membro do Ministério Público Federal, "o quesito "b" formulado pela consulente é facilmente respondido pela simples leitura dos artigos 128 a 131 do RIR/99, pertencentes ao capítulo sobre ganhos de capital na alienação de bens e direitos, subseção II e III e nos artigo 20 e 21 da Instrução Normativa SRF n° 84/2001" 7. Pertinente e adequado o esclarecimento feito pela a autoridade fiscal em relação ao questionamento "c": "Quanto à atualização do valor do bem - questão "c" - cabe informar à interessada que as normas pertinentes ao assunto encontram-se organizadas no Anexo Único da IN SRF n° 84/200, tal como ordenado pelo artigo 1.002 do RIR de 1999". "Importa esclarecer, neste ponto, que cabe à própria interessada enquadrar-se no dispositivo referente ao custo de aquisição aplicável ao se caso (IN SRF n° 84/2001, artigo 20), bem como à atualização do bem em pauta, porquanto, em sede de consulta, não são admissíveis tais manifestações". 8. Na verdade, a questão como posta evidencia que pretendia a parte impetrante a prestação de assessoria jurídica ou contábil - fiscal pela Secretaria da Receita Federal, o que é, obviamente, inviável, impondo-se, portanto, o indeferimento de seu pleito, e consequente reforma da sentença recorrida. 9. Apelação provida. Sentença reformada.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXIII, XXXIV, "a", LV; 37, caput; 93, IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5", LV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Resumidamente, pretendem as impetrantes ver respondidos objetivamente os quesitos das consultas tributárias apresentadas à autoridade fazendária (fls. 31/43), quanto à incidência do imposto sobre a renda em ganho de capital auferido em alienação a terceiros de direitos hereditários adquiridos pelo falecimento de seu pai, Guilherme Ribeiro Romano. Em resposta às respectivas consultas, a autoridade impetrada exarou o parecer de fls. 50/53 opinando pela declaração de ineficácia da consulta, sob o fundamento de que a situação descrita pelos impetrantes estaria definida em disposição literal de Lei, consoante artigos 46 e 52, incisos V e VI, do Decreto nº70.235/1972, e do artigo 15, incisos VII e XI, da IN RFB nº 740/2007. O juízo a quo partiu da premissa de que os quesitos “a” e “d” já haviam sido respondidos, e em relação aos quesitos “b” e “c”, entendeu por conceder a segurança por compreender que a situação de fato era de alta complexidade e demandava mais que mera interpretação literal. 
    Pois bem. O quesito “b” da consulta formulada pelos impetrantes foi elaboraado do seguinte modo: “Tratando-se de bens ou direitos adquiridos por sucessão mortis causa, dentro do período previsto no art. 129 do R.I.R, o custo de aquisição desses bens é a sua avaliação no inventário, facultada sua correção monetária até 31 de dezembro de 1995?” 
    Ao contrário do que alegam os impetrantes, observa-se das informações prestadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, resposta razoável e adequada, de acordo com a legislação aplicável à época. Consignou-se na solução que, em relação aos “custos de aquisição (pergunta “b”), estão literalmente determinadas na Seção IV – Custo de Aquisição. Subseções I a III, do RIR/1999, entre os artigos 125 a 131, e consolidado na IN SRF nº 84/2001 – estando a regra geral contida no artigo 125, e a regra trazida pela interessada no artigo 129, este último como regra específica a ser utilizada “na ausência do valor pago”. Continua a autoridade fiscal: “De se ressaltar, nesse ponto, que a autoridade fiscal não acolheu, como as impetrantes, querem fazer crer, a aplicação do artigo 129 do RIR de 1999 ao caso descrito: ao contrário, deixou cristalino que referido dispositivo era uma regra específica a ser utilizada na ausência do valor pago”. E que cabia a elas o enquadramento do caso concreto às normas literais sobre o custo de aquisição de bens ou direitos, a saber: artigos 125 a 127 “Bens ou Direitos Adquiridos até 31 de dezembro de 1991”; artigos 128 a 130 – Bens ou Direitos Adquiridos no Período de 1º de janeiro de 1992 a 31 de dezembro de 1995; artigos 131 a135 – Bens Adquiridos após 31 de dezembro de 1995”. De fato, da leitura dos dispositivos citados, vê-se que a questão demandava apenas análise literal da legislação. Como bem assinalou o membro do Ministério Público Federal, “o quesito “b” formulado pela consulente é facilmente respondido pela simples leitura dos artigos 128 a 131 do RIR/99, pertencentes ao capítulo sobre ganhos de capital na alienação de bens e direitos, subseção II e III e nos artigo 20 e 21 da Instrução Normativa SRF nº 84/2001”.
    Já no quesito “c” indagaram os impetrantes: “Tendo-se em conta bens havidos por sucessão aberta em 22 de setembro de 1995 e avaliações e inventário em R$ 303.971,74, o seu valor atualizado em 31 de dezembro do mesmo ano, para os fins em questão, é efetivamente R$ 333.010,24”?
    Ora, a consulta é instrumento que deve ser utilizado para esclarecimentos sobre a interpretação de norma tributária e não para obter da Receita a ratificação de valores que foram apresentados pelas partes. Nestes termos, a autoridade fiscal esclareceu aos impetrantes: “Quanto à atualização do valor do bem – questão “c” – cabe informar à interessada que as normas pertinentes ao assunto encontram-se organizadas no Anexo Único da IN SRF nº 84/200, tal como ordenado pelo artigo 1.002 do RIR de 1999”. “Importa esclarecer, neste ponto, que cabe à própria interessada enquadrar-se no dispositivo referente ao custo de aquisição aplicável ao se caso (IN SRF nº 84/2001, artigo 20), bem como à atualização do bem em pauta, porquanto, em sede de consulta, não são admissíveis tais manifestações”. Na verdade, a questão como posta evidencia que pretendia a parte impetrante a prestação de assessoria jurídica ou contábil-fiscal pela Secretaria da Receita Federal, o que é, obviamente, inviável, impondo-se, portanto, o indeferimento de seu pleito, e consequente reforma da sentença recorrida.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 339), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente